Tribunal: TJSP
Processo: 2161846-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INTERDIÇÃO – Pedidos de recolhimento de mandado de intimação dirigido ao irmão da interditanda, sob a alegação de que não há mais interesse, da parte dele, no eventual exercício da curatela – Impossibilidade da interditanda se pronunciar em nome de terceira pessoa – Alegação de desinteresse ou impossibilidade que deve ser feita pela própria pessoa a ser intimada.

INTERDIÇÃO – Bloqueio de

Ementa:
INTERDIÇÃO – Pedidos de recolhimento de mandado de intimação dirigido ao irmão da interditanda, sob a alegação de que não há mais interesse, da parte dele, no eventual exercício da curatela – Impossibilidade da interditanda se pronunciar em nome de terceira pessoa – Alegação de desinteresse ou impossibilidade que deve ser feita pela própria pessoa a ser intimada.

INTERDIÇÃO – Bloqueio de bens da interditanda – Questão já deliberada em julgamento de Agravo de Instrumento anterior – Questão preclusa – Ausência, de qualquer modo, de demonstração de má-fé do Curador, ou de conduta que implique em dilapidação patrimonial – Decisão mantida.

Agravo não provido.